Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA EMBARGADO: AURELINO GOMES FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO INTER S.A. e BANCO PAN S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70665635/70625293/70539657/69788687). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator